Tribunal: TJDFT
Processo: 0719418-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719418-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO GOMES SOARES AGRAVADO: ROSEMARY TELES DA PONTE SOARES, WILLIAM ROBERTO GOMES SOARES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ROBERTO GOMES SOARES contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, na Ação de Inventário n. 0718055-80.2023.8.07.0001, ajuizada por ROSEMARY TELES DA PONTE SOARES, dos bens deixados por HERCIO GOMES SOARES. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo. É preciso ressaltar, de início, que o agravante não formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça perante o juízo origem. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento com a dispensa do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil, caso seja demonstrada a hipossuficiência alegada pelo requerente. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, o recorrente não juntou nenhum documento para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ressalta-se que o agravante é médico, e no processo de origem, consta a informação de que ele é perito cadastrado no e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul/RS (ID 176751377 dos autos de origem). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte declaração de pobreza e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques ou comprovantes de rendimentos, Declarações de Imposto de Renda à Receita Federal dos últimos três anos, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 às 10:31:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora